Tribunal: TJMT
Processo: 8082931-45.2017.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8082931-45.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARILDA APARECIDA LESSE - CPF: 277.579.199-91 (RECORRENTE), MARCUS VINICIUS DE AZEVEDO PROENCA - CPF: 015.351.471-05 (ADVOGADO), AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA - CNPJ: 02.204.537/0001-07 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), S T B STUDENT TRAVEL BUREAU -VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 43.483.122/0001-99 (RECORRIDO), ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 014.899.266-82 (ADVOGADO), MARIA LUCIA SILVA DE AQUINO - CPF: 388.016.982-91 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A - CNPJ: 02.575.829/0001-48 (RECORRIDO), ERASMO HEITOR CABRAL - CPF: 659.386.316-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. EXTRAVIO DAS BAGAGENS. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA QUE OPERA O VOO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA AGÊNCIA DE VIAGEM. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça somente admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens e se o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, essa circunstância afasta a sua responsabilidade pelo extravio de malas decorrente do efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da reclamação indenizatória.

R E L A T Ó R I O

STB STUDENT TRAVEL BUREAU VIAGENS E TURISMO LTDA interpõe recurso inominado (Id 144750189) de sentença que a condenou solidariamente com as companhias aéreas reclamadas a indenizar a recorrida MARILDA APARECIDA LESSE pelo extravio de suas malas de viagem, aduzindo, em síntese, a inexistência de legitimidade passiva ad causam, a inocorrência dos danos morais ou a necessidade de sua minoração.

Pede ao final do recurso inominado: (a) seja acolhida a preliminar arguida, para o fim de extinguir o processo sem resolução de mérito por ausência de uma das duas condições da ação, nos termos dos artigos 485, inciso VI, 330, inciso II e 337, inciso XI, todos do Código de Processo Civil, com a condenação da Recorrida nos ônus sucumbenciais. (b) Caso superada a prefacial arguida, o que não se espera, em atenção ao princípio da eventualidade, no mérito requer seja reformada a r. sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos acima expostos.

MARILDA APARECIDA LESSE apresentou contrarrazões (Id 144750193), afirmando que a recorrente possui legitimidade passiva, pois vendeu pacote turístico e assessoria, buscando, preliminarmente, por se tratar de matéria de ordem pública, a condenação da recorrente STB STUDENT TRAVEL BUREAU VIAGENS E TURISMO LTDA e demais corrés ao pagamento das despesas com as traduções juramentadas, bem como, no mérito, o desprovimento do recurso inominado, com a consequente manutenção da sentença por seus próprios termos, além da condenação da recorrente em custas e honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55 da Lei Federal 9.099/1995.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Passo a análise da preliminar da recorrida MARILDA APARECIDA LESSE onde pede nas suas contrarrazões a condenação da recorrente STB STUDENT TRAVEL BUREAU VIAGENS E TURISMO LTDA e demais corrés ao pagamento das despesas com as traduções juramentadas, por entender se tratar de matéria de ordem pública.

Por ter sido veiculada nas contrarrazões não há como ser analisado e acolhido esse pleito, pois nos Juizados Especiais não é cabível sequer o recurso adesivo, conforme proibição retirada da interpretação da Lei Federal 9.099/1995.

Não bastasse isso, não se trata de matéria de ordem pública, pois as partes podem até mesmo dela dispor, não resultando sequer em nulidade reconhecível de ofício e o julgador monocrático bem decidiu sobre o tema nos embargos de declaração da sentença, citando o seguinte julgado:

DANO MATERIAL E MORAL. Improcedência. Insurgência da autora. Extravio temporário de bagagem. Dano moral. Ocorrência. Transtornos severos com o retardo na entrega, que superam os meros aborrecimentos e são passíveis de indenização. Dano material. Inocorrência. Despesa com tradução juramentada de documento destinado a fazer prova em juízo do direito alegado que não se caracteriza como espécie do dano indicado como passível de restituição. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1008942-34.2019.8.26.0100; Relator (a): Sebastião Flávio; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 08/11/2019; Data de Registro: 08/11/2019)

Assim, rejeito a citada preliminar e sigo para o mérito recursal.

Para situar os eminentes colegas sobre os fatos do qual retirei convencimento, registro que na petição inicial está bem dito pela recorrida MARILDA APARECIDA LESSE verbis:

[...]

A autora adquiriu passagens aéreas da primeira requerida STB, mediante reserva GHQZHZ, das Cias aéreas Avianca e AirEuropa, com saída de Cuiabá-MT (Brasil) e destino final Amsterdã (Holanda). (Id 144748085 - Petição Inicial).

[...]

De igual forma, nas contrarrazões da recorrida MARILDA APARECIDA LESSE foi dito nova e expressamente:

[...]

Ocorreu que as empresas contratadas pela RECORRENTE para o voo de ida, extraviaram as bagagens da RECORRIDA, que nunca foram encontradas, ficando a recorrida sem roupas, remédios e objetos para higiene pessoal durante todos os 65 dias, o que ocasionou danos de ordem moral e material, devidamente reconhecidos pela sentença de piso. (Id 144750193 – Contrarrazões).

[...]

Esses os fatos narrados na exordial e nas contrarrazões, os quais não sofreram impugnação das partes reclamadas, que até mesmo os confirmaram, como o fez a recorrente STB STUDENT TRAVEL BUREAU VIAGENS E TURISMO LTDA, razão pela qual devem ser considerados como bastantes em si para a aplicação do direito ao caso concreto.

Por sua vez, o juiz a quo entendeu comprovados o dano e o nexo de causalidade, dando parcial procedência aos pedidos para condenar todos os reclamados, inclusive a STB STUDENT TRAVEL BUREAU VIAGENS E TURISMO LTDA a ressarcir os danos materiais e morais sofridos pela recorrida MARILDA APARECIDA LESSE.

Vistos os fatos e a conclusão jurídica deste feito, devo registrar que possuo convicção diversa da sentença, pois o recurso interposto pela recorrente STB STUDENT TRAVEL BUREAU VIAGENS E TURISMO LTDA deve acolhido para afastar a sua responsabilização, pois não ficou demonstrada in casu sua ação ou omissão para danos materiais e morais imputados na petição madrugadora.

Com efeito, é fato incontroverso que a recorrente STB STUDENT TRAVEL BUREAU VIAGENS E TURISMO LTDA não vendeu um pacote turístico, não foi responsável pela operação dos voos onde as malas da recorrida MARILDA APARECIDA LESSE foram infelizmente extraviadas. Logo, não tem a responsabilidade de indenizar no caso sub oculis.

Assim sendo, tenho como aplicável a este feito recursal o seguinte paradigma do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. 1. A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. 2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo. 3. Agravo regimental não provido. (Agravo Regimental no Recurso Especial 1453920/CE, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, publicado 15/12/2014)

Inegável que a recorrente STB STUDENT TRAVEL BUREAU VIAGENS E TURISMO LTDA atuou apenas como mera intermediadora da aquisição das passagens aéreas e não como agente de turismo que comercializa planos de viagens, de modo que, se o serviço prestado pela recorrente STB STUDENT TRAVEL BUREAU VIAGENS E TURISMO LTDA foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, esse circunstância afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente da perda das suas malas.

Posto isso, dou provimento ao recurso de STB STUDENT TRAVEL BUREAU VIAGENS E TURISMO LTDA para reconhecer a sua ilegitimidade passiva, determinando a extinção do processo, na forma do art. 485 , VI , do Código de Processo Civil, mantendo, no mais, a sentença como foi lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2023